Tribunal: TJPA
Processo: 0811780-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811780-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOAO CARLOS PINHO PASTANA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO 11.302/2022. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penais de Santarém/PA, que concedeu o indulto natalino ao apenado.

2. O Parquet aduz que o apenado não faria jus ao benefício do indulto natalino, vez que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, que, embora tenha sido reconhecido o tráfico privilegiado, a pena máxima em abstrato é superior a cinco anos.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar se o indulto natalino, previsto no Decreto 11.302/2022, pode ser concedido aos apenados condenados por crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada.

III. Razões de decidir:

4.
O art. 5º, caput, do Decreto 11.302/2022, estabelece que o indulto natalino será concedido “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.

5.
Todavia, o referido diploma normativo, em seu art. 7º, inciso VI, dispõe que o indulto natalino não abrange os crimes de tráfico de drogas tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo (tráfico privilegiado).

6. A partir da interpretação sistemática do Decreto, conclui-se que a regra do art. 5º é excepcionada no caso do tráfico privilegiado, tornando possível a concessão do indulto aos condenados por esse delito, desde que preenchidos os demais requisitos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo em execução penal conhecido e improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ,
REsp n. 2.136.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0811780-97.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOÃO CARLOS PINHO PASTANA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, que concedeu indulto natalino ao apenado JOÃO CARLOS PINHO PASTANA, nos termos do 5º do Decreto nº 11.302/2022 (ID-20781103, pág. 24).

Nas razões recursais, o Ministério Público de primeiro grau aduz que o apenado não faria jus ao benefício do indulto natalino, vez que não teria satisfeito os requisitos estabelecidos no decreto nº 11.302/2022 (ID-20781103, pág. 29-33).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apenado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, vez que estariam satisfeitos os requisitos legais para concessão do indulto natalino (ID-20781103, pág. 41-46).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida em todos os seus termos (ID-20781103, pág. 47).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-21308940).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Sendo assim, passo a analisar o mérito.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso no qual pleiteia a reforma da decisão do Juízo a quo, na qual este concedeu o benefício de indulto natalino ao apenado JOÃO CARLOS PINHO PASTANA.

O Parquet alega que a decisão está em desacordo com os critérios estabelecidos no Decreto nº 11.302/2022, especificamente, porque a concessão do benefício regula-se pela pena máxima em abstrato cominada ao delito e não pela pena concreta fixada na condenação.

Dessa forma, embora o reeducando tenha sido condenado a pena privativa de liberdade inferior a cinco anos, em razão da aplicação do “tráfico privilegiado”, não faria jus à benesse, vez que a pena máxima em abstrato para o crime de tráfico de drogas é superior a cinco anos (quinze anos, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/2006).

Pois bem, entendo que não merece acolhimento o pleito do Ministério Público de primeiro grau.

De fato, o art. 5º, caput, do Decreto 11.302/2022, estabelece que o indulto natalino será concedido “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.

Todavia, o referido diploma normativo, em seu art. 7º, inciso VI, dispõe:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

[...]

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no
art. 34
e no
art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;

A partir da interpretação sistemática do Decreto, conclui-se que a regra do art. 5º é excepcionada no caso do tráfico privilegiado, tornando possível a concessão do indulto aos condenados por esse delito, desde que preenchidos os demais requisitos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguida por esta Corte:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. INDULTO PRESIDENCIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Razões de decidir 5. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite a concessão do indulto presidencial a condenados pelo delito de tráfico privilegiado, conforme exceção prevista no art. 7º, VI, do Decreto n. 11.302/2022.

6. O Supremo Tribunal Federal reconhece que a concessão de indulto é prerrogativa do Presidente da República, que pode estabelecer as condições para o benefício, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito da decisão presidencial.

7. No caso concreto, o executado foi condenado por tráfico privilegiado, delito abrangido pelo Decreto n. 11.302/2022, não havendo vedação à concessão do indulto. IV. Dispositivo e tese8. Recurso desprovido.

(REsp n. 2.136.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Dessa forma, considerando que na condenação foi reconhecida a figura do tráfico privilegiado (§ 4ª do art. 33 da Lei 11.343/2006), o apenado faz jus ao benefício do indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão do Juízo, que concedeu o indulto natalino ao agravado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025